Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710555-76.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: FRANCISCO JONATHAS GUILHERME OLIVEIRA EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO À Secretaria da Turma para que descadastre os embargos de declaração da autuação. Após, ao autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre o depósito da condenação realizado pela ré (id. 17275378). Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora